Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-89.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, §§ 4o E 5o, DO CPC. PRECEDENTE. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE. AUTORES, NO MOMENTO ATUAL, NÃO SÃO, EM CONJUNTO COM O RÉU, COPROPRIETÁRIOS DO BEM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, §§ 4o E 5o, DO CPC. PRECEDENTE. MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADMISSIBILIDADE. AUTORES, NO MOMENTO ATUAL, NÃO SÃO, EM CONJUNTO COM O RÉU, COPROPRIETÁRIOS DO BEM IMÓVEL OBJETO DA DEMANDA. DECRETAÇÃO DE INVALIDADE DE REGISTRO DE DOAÇÃO EXCLUSIVA AO DEMANDADO. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 1.245, § 2o, CC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A suspensão de processo não deve ultrapassar um ano, sob pena de desrespeito ao previsto no artigo 313, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
2. Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro da doação, com o respectivo cancelamento, o donatário continua a ser havido como exclusivo dono do imóvel transacionado.
3. A parte é carecedora de interesse processual quando não há adequação entre a situação lamentada por ela e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.